Tribunal: TJES
Processo: 5014810-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014810-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AMALIA PEREIRA DOS ANJOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DELEGATÁRIA DE SERVIÇO NOTARIAL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA SERVENTIA. AFASTAMENTO FÁTICO POR MOTIVO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO DEVER PERANTE O FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender execução fiscal, no qual a agravante sustenta ilegitimidade passiva sob o argumento de que, embora titular da serventia entre 1985 e 2019, estava afastada das funções desde 2001 por problemas de saúde, recaindo a gestão e a prática dos atos tributáveis sobre seus substitutos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o afastamento fático do titular de serventia extrajudicial, motivado por problemas de saúde, rompe o nexo de responsabilidade tributária e administrativa do delegatário perante o Estado pelos atos praticados por seus prepostos durante o período da titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A delegação de serviço notarial e de registro constitui um
munus publicum
exercido em caráter privado, estabelecendo uma relação de Direito Administrativo na qual o delegatário atua como agente público em sentido amplo.

4. A titularidade da delegação concentra o feixe de deveres e responsabilidades perante o Poder Público, sendo o titular o responsável primário e direto pela regularidade da serventia e pelo cumprimento das obrigações tributárias.

5. O afastamento fático por razões de saúde não opera a transferência da responsabilidade primária perante o Fisco, pois o ordenamento jurídico impõe ao titular o dever de zelar pela gestão da serventia, ainda que por meio de prepostos.

6. Procedimentos administrativos da Corregedoria Geral da Justiça e da Receita Federal confirmam que a apuração e a imputação de responsabilidade direcionam-se à recorrente na condição de delegatária titular à época dos fatos.

7. Discussões acerca da responsabilidade interna entre titular e substitutos ou eventual direito de regresso devem ocorrer em via própria, não afastando a legitimidade passiva da delegatária perante a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O titular de serventia extrajudicial possui responsabilidade primária e direta perante o Estado pela regularidade do serviço e obrigações tributárias.

2. O afastamento fático do exercício das funções, mesmo por motivo de saúde, não exime o titular da delegação da responsabilidade por atos praticados por seus substitutos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013304-11.2025.8.08.0000, Relatora Desª. Marianne Júdice de Mattos.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014810-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA AMÁLIA PEREIRA DOS ANJOS

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA AMÁLIA PEREIRA DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos da ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a execução fiscal em trâmite na instância
a quo
.

Em seu recurso (id. nº 15805203), a recorrente alega que a decisão agravada merece reforma, pois, segundo afirma, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que lhe move o ente público.

Sustenta que, embora tenha sido a delegatária titular do Cartório de Jabaquara, em Anchieta/ES, de 1985 a 2019, estava de fato afastada de suas funções desde o ano de 2001 por graves problemas de saúde, o que a impedia de administrar a serventia.

Diz que, durante todo esse período, a gestão e a prática dos atos notariais foram integralmente exercidas por seus substitutos legais, primeiramente por Leonardo dos Anjos Bossato, entre 2001 e 2016, e posteriormente por Valéria Pereira Bossato, entre 2016 e 2019, defendendo que a responsabilidade tributária é pessoal e exige uma relação direta com o fato gerador, o que não ocorre no caso, pois os atos que originaram o débito fiscal foram praticados exclusivamente por terceiros, sem seu conhecimento, participação ou benefício financeiro.

Afirma, ainda, que as investigações realizadas pela Corregedoria do TJ/ES e da Receita Federal corroboram sua tese, apontando que os valores sonegados eram creditados diretamente na conta bancária de seu substituto, Leonardo Bossato.

Muito bem. Inicialmente, vejo que a agravante busca, em sua tese recursal, uma cisão entre a responsabilidade civil prevista no art. 22 da Lei nº 8.935/94 e a responsabilidade tributária, defendendo que esta última exigiria uma participação direta e subjetiva no fato gerador, o que alega não ter ocorrido.

Todavia, tal argumento parte de uma premissa que não se sustenta. Isso porque, a delegação de serviço notarial e de registro é um
munus publicum
, um serviço público exercido em caráter privado por delegação do Poder Público.

Assim, a relação que se estabelece entre o delegatário e o Estado não é meramente civil ou privada, mas sim uma relação de Direito Administrativo, de modo que o delegatário não é um simples empresário, mas um agente público em sentido amplo, a quem o Estado confia a execução de um serviço de altíssima relevância social e jurídica.

Nesse ponto, a titularidade da delegação não é um título honorífico ou meramente formal. Ela concentra em si o feixe de deveres e responsabilidades inerentes à atividade delegada, uma vez que o titular é o responsável primário e direto perante o Poder Público por toda a regularidade da serventia, o que abrange, por óbvio, o fiel cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, que dela decorrem.

Dessa forma, a alegação de afastamento fático, ainda que por razões de saúde, não opera, por si só, a transferência dessa responsabilidade primária perante o Fisco, pois o ordenamento jurídico confere ao titular o dever de zelar pela correta gestão da serventia, ainda que por meio de prepostos.

Corrobora essa linha de raciocínio a análise dos procedimentos administrativos que deram origem ao débito, conforme já tive a oportunidade de assentar na decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 5013304-11.2025.8.08.0000, que se encontra sob a minha relatoria, na qual demonstrei que os documentos emanados da Eg. Corregedoria Geral da Justiça (ids. nº 77192191 a 77192460) são inequívocos ao direcionar a apuração e a imputação de responsabilidade à recorrente, na condição de delegatária titular.

A decisão proferida no Processo SEI nº 7005533-21.2020.8.08.0000 (id. nº 12062071, fls. 5/7 dos autos nº 5001715-49.2021.8.08.0004), por exemplo, embora noticie o afastamento preventivo da agravante em 2019, ressalva, de forma expressa, que o expediente disciplinar em curso na Eg. Corregedoria Geral da Justiça “
versa sobre apuração disciplinar no período em que a supradita delegatária respondia pela mencionada unidade extrajudicial
”.

Logo, entendo que a responsabilidade legal recai sobre quem detinha o título da delegação, sendo a discussão sobre a responsabilidade interna e o eventual direito de regresso matéria a ser exaurida em via própria, após aprofundada instrução.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.